Tribunal: TCU
Processo: 028.798/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9565/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.798/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Celia de Araujo (XXX.983.924-XX); Carlos Alexandre de Albuquerque Maranhao (XXX.088.075-XX); Elizeu Pereira Tigre (XXX.523.992-XX); Fabiana Vinhaes Cintra Albuquerque Soares (XXX.254.284-XX); Johanna Pahulla Malaquias Guimaraes (XXX.915.744-XX); Liana Fernandes da Costa (XXX.260.274-XX); Lindalva Negrao Santa Brigida Teixeira (XXX.313.752-XX); Lucas Tonini Vieira (XXX.246.246-XX); Luiz Carlos de Lemos da Silva (XXX.462.454-XX); Reja Syanne de Aguiar Ribeiro (XXX.285.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.